Tribunal: TJDFT
Processo: 0752442-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752442-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM VEICULOS LTDA, CELSO FRANCISCO BORGES NETO, FABIANNE LEAO DA SILVEIRA BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Verifico que o comprovante de pagamento juntado por Premium Veículos Ltda., Celso Francisco Borges Neto e Fabianne Leão da Silveira Borges não menciona o código de barras da respectiva guia de pagamento, razão pela qual é impossível verificar a higidez do preparo recursal (id 67104772). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intimem-se Premium Veículos Ltda., Celso Francisco Borges Neto e Fabianne Leão da Silveira Borges para recolherem o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator